Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700998-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de LEONARDO GUIMARÃES PÓVOA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700599-93.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de bens na modalidade reiteração automática de ordens no sistema SISBAJUD. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em desfavor de LEONARDO GUIMARAES POVOA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 180078454, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Destaque-se que a consulta SISBAJUD regular, com a emissão de apenas uma ordem de bloqueio, já foi devidamente realizada, restando infrutífera, id. 177978125. De outra feita, defiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, conforme requerido pela parte autora. À Secretaria para que proceda à pesquisa das 02 últimas declarações de renda do(s) executado(s). Caso a pesquisa reste frutífera, as declarações em questão serão juntadas ao processo com restrição de sigilo, podendo ser acessadas apenas pelos participantes do processo. Advirto os causídicos que as informações obtidas via INFOJUD não podem, em nenhuma hipótese, serem divulgadas haja vista a existência de informações sigilosas, as quais devem ser resguardadas (art. 773, parágrafo único, do CPC); A documentação em questão deverá ser utilizada tão somente no presente processo, sendo vedada sua reprodução, divulgação, circulação, utilização em outro processo de qualquer natureza ou qualquer ato que constitua quebra indevida do sigilo fiscal da parte. A não observância das orientações acima poderá acarretar na responsabilização civil e penal do responsável. Aguarde-se resposta do sistema. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da efetividade nas execuções, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Afirma que o bloqueio de valores pelo sistema SisbaJud não ocasiona penhora excessiva, uma vez que permite a informação do limite do crédito a ser bloqueado. Acrescenta que é direito do credor a realização da penhora e da parte executada, se for o caso, alegar a impenhorabilidade de valores e eventual excesso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que em setembro de 2021 o exequente requereu o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, em virtude da não localização de bens da parte devedora, o que foi deferido. Em outubro de 2022, o exequente compareceu aos autos, requerendo a realização da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, em comando a ser reiterado por trinta dias. Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano desde a última consulta, com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Acrescento que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. À vista disso, vê-se que a utilização da ferramenta postulada pela Agravante, a fim de nova consulta no sistema SISBAJUD com o fim de bloquear ativos financeiros nas contas do Agravado, com repetição automática por 30 dias (Teimosinha) se revela possível e mais eficaz na busca da satisfação do crédito pelo Exequente. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024 17:54:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador